Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603726-50.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603726-50.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ARTHUR RAFAEL RUSIK DE
OLIVEIRA, CPF 092.061.469-80, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Popular
Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ARTHUR RAFAEL RUSIK DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
ARTHUR RAFAEL RUSIK DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68445
16
14/02/2020 10:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.875
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603726-50.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ARTHUR RAFAEL RUSIK DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
REQUERENTE: ARTHUR RAFAEL RUSIK DE OLIVEIRA
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97
E
RESOLUÇÃO
TSE
N°23.553/17
–
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA EM VALOR QUE REPRESENTA 4% DAS DESPESAS CONTRATADAS
–IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no artigo 50 da Resolução TSE nº23.553/2017
mas que pode ser superada, quando não impede a análise e verificação das
contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de prejuízo e
conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que essa
irregularidade, isoladamente considerada enseja a mera aposição de ressalva.
2.O fundo de caixa, no valor de R$200,00, representa 4% das despesas
contratadas. Esta irregularidade, entretanto, não causou prejuízo à análise e
fiscalização das contas do requerente. Assim, é permitido, pela aplicação dos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas a aposição de
ressalvas.
Num. 6844516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410040881200000006460042
Número do documento: 20021410040881200000006460042

3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/02/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por ARTHUR RAFAEL

RUSIK DE OLIVEIRA relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado
Estadual pelo partido PPS – Partido Popular Socialista e não foi eleito (ID 399516 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 411616 e 683016).
3.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná juntou relatório preliminar
(ID 2795416), ao que o prestador manifestou-se, apresentando documento (ID 3248666 e
seguintes).
4.No parecer conclusivo de ID 5227766, o Setor Técnico manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas dadas as seguintes irregularidades
,
remanescentes:
I) ausência de apresentação de contas parciais (item 1.1) e constituição de fundo de caixa no
valor de R$200,00 (item 10).
5.Intimado, o requerente não apresentou manifestação (ID 5469616).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5565366, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
ARTHUR RAFAEL RUSIK DE OLIVEIRA,candidato ao cargo de deputado estadual nas
Num. 6844516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410040881200000006460042
Número do documento: 20021410040881200000006460042

eleições de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é
regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução

nº23.553/2017. Obteve 650 votos.
2.Não houve a apresentação das contas parciais.
3.As contas finais foram apresentadas em 02.11.2018 de forma tempestiva, conforme disposto
no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]
4.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$5.800,00, sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$5.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica.
Não há doações financeiras efetuadas a título de outros recursos.
Há doação de valor estimável em dinheiro de R$800,00 pelo próprio candidato.
Não houve informações sobre repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de
contas.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo(ID 5227766)
apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
I) Ausência de entrega das contas parciais (item 1.1):
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
movimentações declaradas.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a
desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
II) Constituição de fundo de caixa, no valor de R$200,00, que representa 4%
das despesas contratadas (item 10):
O parecer técnico conclusivo final apontou como irregularidade a constituição de fundo de

caixa no valor de R$200,00.Conforme ressaltado pelo órgão técnico, este valor
corresponde a 4% das despesas contratadas, o que supera o limite legal de 2% dos
gastos contratados, para fundo de caixa, previsto no artigo 41, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Assim, inobstante a irregularidade existente, presume-se a boa-fé do prestador de contas e,
diante da ausência de indícios de fraude, entende-se que restou demonstrada, neste caso, a
destinação lícita do valor indevidamente constituído como fundo de caixa, possibilitando sua
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Num. 6844516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410040881200000006460042
Número do documento: 20021410040881200000006460042

Assevera-se que este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já firmou entendimento quanto a
possibilidade de aceitação de depósitos em dinheiro na conta bancária de campanha realizados
em modalidades diversas da transferência eletrônica, desde que seja possível identificar a
origem dos recursos. Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. DEPUTADO ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIO FINANCEIRO DE DOAÇÃO. DOAÇÃO. RECURSOS
. IMPULSIONAMENTO. PAGAMENTO COM
PRÓPRIOS. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE
CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO NÃO TRANSITOU PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS.
OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. RECEITAS ESTIMADAS. PESSOAS FÍSICAS. PROVA DE
PROPRIEDADE. BENS PERMANENTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE NÃO
DEMONSTRADA. (...) 2. Possibilidade do recebimento de doação mediante depósito em espécie
identificado e inaplicabilidade da exigência de transferência eletrônica para valores iguais ou maiores
(...)
que R$ 1.064,00. Precedente fixado por essa Corte Eleitoral no RE nº221-48.2016.6.16.0040.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603108-08.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54455 de 07/12/2018,
Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/12/2018 )14.

No caso em análise, não houve depósito irregular, mas sim gasto irregular, visto que houve o
pagamento de despesas em espécie, através de fundo de caixa em valor superior ao permitido
pela legislação eleitoral.
Todavia, sendo possível se verificar a destinação do valor, que, diga-se, é de pequena monta
(R$200,00), o caso é o de, por analogia, aplicar os institutos da razoabilidade e a
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas do requerente.
6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 da Lei

nº9.504/97 c/c artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS as contas apresentadas por ARTHUR RAFAEL RUSIK DE
OLIVEIRA, referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual e
não foi eleito.
Curitiba, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III

Num. 6844516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410040881200000006460042
Número do documento: 20021410040881200000006460042

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603726-50.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ARTHUR RAFAEL RUSIK DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) REQUERENTE: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - PR023381

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.02.2020.
Num. 6844516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/02/2020 10:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021410040881200000006460042
Número do documento: 20021410040881200000006460042